Tribunal: TJPA
Processo: 0014517-43.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014517-43.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES, RAFAEL ALVES DE FARIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0014517-43.2019.814.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.0016233194

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 171,
§ 4º C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO

DO PENAL (ESTELIONATO CONTRA IDOSO, EM CONCURSO DE PESSOAS).

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE FORA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO (
0016233194
)

ORA VERGASTADO.

2.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

3.

RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

6.
para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0014517-43.2019.814.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES e RAFAEL ALVES FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.0016233194

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RAFAEL ALVES FARIAS
, por intermédio de Defensora Pública, Acórdão (id.0016233194), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e negou provimento.

Suscitou o ora embargante, em suma síntese, o Acórdão foi omisso quanto à alegação descrita nas razões recursais de que a prova emprestada fora encaminhada de forma incompleta, pois apenas juntou descrição dos áudios da prova produzida em Castanhal, sem fornecer a íntegra dos referidos áudios nos autos, o que configuraria cerceamento de defesa e ferimento à paridade de armas no processo entre acusação e defesa. Alega ainda, como cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, pode ser conhecida pelo Tribunal de Justiça
ex officio
, pois os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante, para pronunciar o Embargante, devem ser revistos por esse Egrégio TJE/PA, diante do efeito translativo, cujo o fundamento é o de autorizar o tribunal a julgar fora do que consta das razões recursais ou contrarrazões do recurso.

Alega, que os presentes embargos visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se faz necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.

Discorre a deficiência de fundamento no Acórdão, posto que no voto apenas relata sobre a legalidade do procedimento, pois autorizado em lei e autorizado judicialmente pelo juízo de Castanhal, mas foi omisso quanto ao questionamento de que a prova emprestada foi aproveitada de modo incompleto.

Ressaltou que a Defesa no apelo recursal chamou a atenção que, mesmo depois de feita e deferida a requisição de prova emprestada, não foram juntados aos autos os áudios com os diálogos supostamente travados entre os réus e demais investigados pela operação, mas somente a mera transcrição de alguns desses diálogos, o que acarretou não só a quebra da cadeia de custódia, mas um verdadeiro prejuízo à defesa técnica do acusado, que em nenhum momento teve acesso aos referidos áudios, mas somente a pequenos trechos transcritos que eram de interesse da acusação, de forma que, sem acesso às mídias, não há como atestar que os diálogos transcritos correspondem às falas dos réus e menos ainda o contexto em que esses supostos diálogos estavam inseridos.

Por fim requer a integração do julgado, buscando a sua complementação mediante apreciação de questões não examinadas no Acórdão, cuja análise se faz necessária, seja por força do efeito devolutivo ou do efeito translativo, temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício. No caso, a matéria a ser ventilada é se houve violação ao disposto nos Artigos 157, §1° e §3° c/c 573, §1°, e Artigos 158-A e 158-B, todos do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RAFAEL ALVES FARIAS
, por intermédio de Defensora Pública, Acórdão (id.0016233194), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e negou provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja reconhecida a omissão do Acórdão, quanto a prova emprestada, vez que foi encaminha de forma incompleta, devendo para tanto a necessidade de integração do julgado, buscando a sua complementação mediante apreciação de questões não examinadas, cuja análise se faz necessária.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de omissão levantada pela defesa quanto a prova emprestada, vez que foi encaminha de forma incompleta, apresentada em suas razões recursais, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 171,
§ 4º C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO

DO PENAL (ESTELIONATO CONTRA IDOSO, EM CONCURSO DE PESSOAS).

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS EMPRESTADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRENCIA.
No presente caso, há de observar que não há qualquer ilegalidade a ser reparada, vez que a interceptação telefônica utilizada nos autos do IPL que subsidiou a presente ação penal foi autorizada pelo Juízo da Comarca de Castanhal, a pedido da autoridade policial, logo, a ação somente transcorreu a partir de uma decisão judicial que autorizou o compartilhamento das provas, o que está previsto no nosso ordenamento jurídico.

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. Estando a materialidade e

autoria dos apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunha compromissadas na forma da lei, inclusive pela confissão dos apelantes, impõe-se a condenação.

APLICAÇÃO DO ART.29, § 1º DO CPB.
IMPOSSSIBILIDADE. -
N
ão incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas testemunhas onde todas elas foram contundentes da participação efetiva dos apelantes na ação criminosa, vistos que eles, Rafael era a pessoa que recebia o cartão da vítima e repassava para ADRIELLY efetuar as transações bancárias, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a prova emprestada que subsidiou a decisão, fora justificada em vista da necessidade de otimização, racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional, em obediência ao disposto no art.372 do CPP.

O julgamento proferido no Acórdão entendeu não haver qualquer ilegalidade a ser reparada
vez que a interceptação telefônica utilizada nos autos do IPL que subsidiou a presente ação penal foi autorizada pelo Juízo da Comarca de Castanhal, a pedido da autoridade policial, logo, a ação somente transcorreu a partir de uma decisão judicial que autorizou o compartilhamento das provas, o que está previsto no nosso ordenamento jurídico.

Quanto ao flagrante lavrado contra os réus, os elementos colhidos a partir da quebra do sigilo telefônico ainda não haviam sido emprestados para viabilizar a instauração de outros procedimentos investigativos, como bem destacou o Promotor de Justiça “
a possibilidade de descoberta de delitos, e, pois, de suas provas, é fenômeno acolhido pelo ordenamento jurídico penal ante o princípio da serendipidade. Não há, assim, ilegalidade na prisão em flagrante realizada em decorrência do encontro fortuito de provas
.” (id.12034071).

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer ilegalidade a ser sanada com relação das provas emprestadas, tendo em vista estas terem sido produzidas em consonância ao que estabelece o dispositivo processual Penal, e que já foram exaustivamente debatidas em apelação.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que o condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 07

de maio de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 08/05/2024